Tribunal: STJ
Processo: 0710475-67.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2667599 - DF (2024/0215395-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DENISE COUTO RIBEIRO
ADVOGADA
: SUSANA DE OLIVEIRA ROSA - DF021631
AGRAVADO
: ALBERTO LUIS BARRADAS SOARES
ADVOGADO
: ANDRÉ HENRIQUE FERREIRA - DF044742
AGRAVADO
: HEVILA MARIA DE ALBUQUERQUE NOBRE
AGRAVADO
: NATALIA DE ALBUQUERQUE SOARES
ADVOGADOS
: VINICIUS RODRIGUES AROUCK FERREIRA - DF043173
LUCAS SANTOS RIETHER AZOUBEL - DF043487
AGRAVADO
: CLAUDIO CARVALHO CUNHA
ADVOGADO
: RAIMUNDO NEY DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA -
DF021606
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO.
SIMULAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. A revisão da matéria referente à existência de negócio jurídico simulado
demanda a análise do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência do
óbice da Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:48
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: d40c6cdd-e40d-4b31-8e7d-3ebce9fd2533

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2667599 - DF (2024/0215395-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DENISE COUTO RIBEIRO
ADVOGADA
: SUSANA DE OLIVEIRA ROSA - DF021631
AGRAVADO
: ALBERTO LUIS BARRADAS SOARES
ADVOGADO
: ANDRÉ HENRIQUE FERREIRA - DF044742
AGRAVADO
: HEVILA MARIA DE ALBUQUERQUE NOBRE
AGRAVADO
: NATALIA DE ALBUQUERQUE SOARES
ADVOGADOS
: VINICIUS RODRIGUES AROUCK FERREIRA - DF043173
LUCAS SANTOS RIETHER AZOUBEL - DF043487
AGRAVADO
: CLAUDIO CARVALHO CUNHA
ADVOGADO
: RAIMUNDO NEY DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA -
DF021606
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO.
SIMULAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. A revisão da matéria referente à existência de negócio jurídico simulado
demanda a análise do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência do
óbice da Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por DENISE COUTO RIBEIRO contra a
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADES. REJEITADAS. AÇÃO
ANULATÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. SIMULAÇÃO.
DEMONSTRADA. LUCROS CESSANTES. NÃO DEVIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA
SUCUMBÊNCIA.
1. Não há que se falar em nulidade por decisum ultra petita, ausência de
fundamentação ou cerceamento de defesa quando se verifica que a sentença
decidiu nos exatos termos do pedido, enfrentou todas as questões e não foi
demonstrado violação à ampla defesa e ao contraditório.
2. Do exame do acervo fático-probatório, evidenciado a existência de
simulação no negócio jurídico de cessão de direitos possessórios firmado
entre os réus, a anulação e o retorno ao status quo ante é medida que se
impõe.
3. Verificando que a parte nunca exerceu a posse direta ou indireta do imóvel
objeto da lide, não há que se falar em indenização por lucros cessantes no
tocante ao que deixou de lucrar.
Documento eletrônico VDA48206443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:02
Código de Controle do Documento: 5fd4da8c-bb7c-4d38-8c1d-2adf5162439c

4. Não cabe a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não
evidenciada qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, mas tão
somente o mero exercício do direito de defesa.
5. De acordo com o princípio da sucumbência (art. 85, caput, do Código de
Processo Civil), aquele que for vencido na ação deve arcar com os encargos
processuais.
6. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas, e improvidos" (e-STJ fls.
1.315/1.316).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 1.389).
No recurso especial, além de divergência jurisprudencial, a recorrente alega
violação dos artigos 492 e 1.013 do Código de Processo Civil, assim como do artigo
167 do Código Civil, por restar comprovada a simulação do negócio jurídico.
Após as contrarrazões (e-STJ fls. 1.487/1.493), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, no que se refere à simulação, extrai-se do acórdão recorrido a
seguinte fundamentação:

"(...)
A par dessas questões, constata-se que houve evidente simulação
do negócio jurídico firmado entre os réus de modo a aparentar transmissão
de direitos possessórios sobre imóvel com o intuito de prejudicar o direito das
autoras, impondo a sua anulação.
Insta asseverar ainda, diferentemente do afirmado, que o negócio
jurídico nulo por simulação atinge a totalidade do ato, por ser um vício
absoluto, gerando a insuscetibilidade de convalidação, sendo indevido a
declaração da simulação parcial, mormente quando, in casu, a consequência
lógica é o retorno ao status quo ante e a escritura pública é documento uno e
indivisível.
Por outro lado, pelo menos para os fins desta lide, não se
vislumbra a ocorrência de conluio no negócio firmado entre as autoras com o
réu Cláudio (id 50398239), já que o mero fato do reconvindo Alberto Luis
Barradas Soares ter supostamente comprado os direitos sobre o imóvel e
confeccionado o instrumento particular em nome das autoras, por si só, não
induz em vício anulável por simulação (e-STJ fl. 1.322).
"

Assim, rever a conclusão do Tribunal local acerca da existência de
simulação demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na
Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE CONTRATO CUMULADA COM DANOS MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DANO EXTRAPATRIMONIAL.
DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ORIGEM. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para
configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a
circunstâncias agravantes. Precedentes.
Documento eletrônico VDA48206443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:02
Código de Controle do Documento: 5fd4da8c-bb7c-4d38-8c1d-2adf5162439c

2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca
da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de contrato de
empréstimo bancário, demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios
dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do
disposto na Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não provido" (AREsp 2.665.714/PR,
Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 24/3
/2025, DJEN de 27/3/2025).
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:02
Código de Controle do Documento: 5fd4da8c-bb7c-4d38-8c1d-2adf5162439c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.667.599 / DF
Número Registro: 2024/0215395-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07104756720218070001
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DENISE COUTO RIBEIRO
ADVOGADA
: SUSANA DE OLIVEIRA ROSA - DF021631
AGRAVADO
: ALBERTO LUIS BARRADAS SOARES
ADVOGADO
: ANDRÉ HENRIQUE FERREIRA - DF044742
AGRAVADO
: HEVILA MARIA DE ALBUQUERQUE NOBRE
AGRAVADO
: NATALIA DE ALBUQUERQUE SOARES
ADVOGADOS : VINICIUS RODRIGUES AROUCK FERREIRA - DF043173
LUCAS SANTOS RIETHER AZOUBEL - DF043487
AGRAVADO
: CLAUDIO CARVALHO CUNHA
ADVOGADO
: RAIMUNDO NEY DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA - DF021606
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA49463169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:27:09
Código de Controle do Documento: ec47aaa1-8dfe-4d0d-a2a2-05169ea0411b

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:27:09
Código de Controle do Documento: ec47aaa1-8dfe-4d0d-a2a2-05169ea0411b